Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMADA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Diante de insofismável suspeita quanto à autenticidade da nota fiscal apresentada pelo réu, aliada às incongruências no seu relato em juízo, a aquisição legítima do bem produto de crime não restou demonstrada nos autos, conduzindo, inexoravelmente, à condenação pela prática do delito do art. 180, caput, do Código Penal.
3. Não se desincumbindo o réu de demonstrar o desconhecimento quanto à origem espúria do bem ou sua procedência regular, sendo incontroversa a apreensão de produto de crime em seu poder, a condenação é medida de rigor.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença absolutória reformada.